Tribunal: TJSP
Processo: 1001301-75.2021.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Restrição do horário de funcionamento de posto de combustíveis imposta por decreto municipal como medida para enfrentamento da pandemia de Covid-19 – Alegada violação a direito líquido e certo ao livre exercício da atividade econômica – Antijuridicidade da limitação, pois a comercialização de combustíveis e derivados é considerada atividade essencial, por força de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Restrição do horário de funcionamento de posto de combustíveis imposta por decreto municipal como medida para enfrentamento da pandemia de Covid-19 – Alegada violação a direito líquido e certo ao livre exercício da atividade econômica – Antijuridicidade da limitação, pois a comercialização de combustíveis e derivados é considerada atividade essencial, por força de dispositivos normativos estabelecidos em âmbito federal e estadual – Manutenção da sentença que concedeu a segurança – Recurso oficial não provido.